Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/06, e 307 do Código Penal, depois de ser vista por policiais em campana vendendo uma porção de maconha e outra de crack; ao ser detida, se identificou falsamente para os policiais que a abordaram, para tenta escapar de um suposto mandado de prisão que supunha haver contra si.
2 Reputa-se provado o tráfico de droga pela prisão em flagrante precedida de filmagem do agente no afã de vender drogas na rua. O comprador também foi detido e confirmou a compra de crack e de maconha que acabara de fazer.
3 Nada obstante a nocividade do crack, a quantidade ínfima aprendida – menos de um grama – não justifica qualquer acréscimo acréscimo à pena-base baseada no artigo 42 da lei de regência. Sendo a ré primária e não se provando que integrasse organização criminosa ou se dedicasse ao crime com exclusividade, há que se conceder o desconto da pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Essa redução determina o regime inicial aberto, impondo a imediata liberação da ré.
4 Apelação parcialmente provida.